Tribunal: TJMT
Processo: 1003457-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003457-74.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA/MT.
Agravante: Sidnei André Frison
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SIDNEI ANDRÉ FRISON contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002140-40.2021.8.11.0044, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao demandado que:
“a) Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de ser fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC);
b) Acoste aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, o Programa de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), com as adequações eventualmente indicadas pela SEMMA, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais)”;
Em acréscimo, determinou também fosse oficiado “ao Cartório de Registro de Imóveis (...) para que envie cópia da matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado neste município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros”.
Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que não se fazem presentes os pressupostos de mister à concessão da tutela de urgência postulada pelo Ministério Público. Destaca que o Agravante apresentou defesa administrativa, a qual ainda não foi julgada pela SEMA-MT, ou seja, o ato administrativo que embasa a pretensão do Ministério Público sequer foi julgado, razão pela qual ainda não há decisão definitiva sobre a validade da autuação.
Ressalta que a área objeto da autuação (Fazenda Frison), embora esteja inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR), ainda possui informações pendentes de análise pela SEMA-MT, logo, descabida a imputação de qualquer sanção pelo desmatamento de uma área de reserva legal se a localização dela no interior da propriedade sequer chegou a ser aprovada pelo órgão ambiental.
Afirma que, de acordo com o CAR pendente de análise, a Fazenda Frison possui vegetação nativa de 1.806,9445 hectares, que equivale a 56,39% da área total da propriedade, isto é, a propriedade já tem o seu percentual de reserva legal mais do que suficiente ao estabelecido pelo Código Florestal mantido pelo Agravante, não existindo motivo jurídico para justificar a recomposição da reserva legal e a realização do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).
Acrescenta que a ordem de apresentação do PRADA “no prazo máximo de 90 (noventa) dias”, significa impor ao Agravante o cumprimento de uma sanção como se o Parquet tivesse legitimidade para indicar o que deveria ser recuperado dentro da propriedade, mesmo se a própria SEMA-MT, que é órgão competente para tanto, ainda não tenha indicado.
Ainda, verbera que se a liminar não for revogada, na hipótese de improcedência da Ação Civil Pública, o Agravante já terá sido sancionado de maneira desproporcional, pois, além de ser uma obrigação impossível, os prejuízos não poderão ser revertidos, haja vista que a realização e execução do PRADA envolve expressivos gastos com a contratação de profissionais e execuções dos serviços, sem possibilidade de reversão dos valores pagos.
Assim, sustentando estarem preenchidos os requisitos para a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, pugna pelo deferimento da medida liminar para suspender as seguintes ordens emanadas pelo Juízo a quo: i) averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel; ii) providenciar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, Plano de Recomposição da Área Degradada e Alterada (PRADA), o qual deverá ser devidamente protocolizado perante o órgão ambiental; iii) a determinação de inversão do ônus da prova, a qual deverá ser objeto de análise na fase de saneamento do processo, conforme artigo 357 do CPC, medida que almeja ver confirmada em sede de mérito.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, antecipar, embora parcialmente, os efeitos da tutela recursal.
De início, cumpre assinalar que fogem do espectro deste agravo de instrumento os argumentos a firmarem a inexistência de dano ou de nexo causal, bem como a regularidade das operações exercidas pela recorrente.
Do teor da decisão agravada, verifica-se que a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.
Ademais, tem-se que, na hipótese, embora a área objeto da autuação (Fazenda Frison) esteja inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR), de acordo com o Agravante, ainda existem informações pendentes de análise pela SEMA-MT, sendo, aparentemente, descabida a imputação de qualquer sanção pela não realização do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) diante do desmatamento de uma área de reserva legal se a localização dela no interior da propriedade sequer chegou a ser aprovada pelo órgão ambiental.
Em relação às medidas dispostas no item “a” da decisão agravada (Se abstenha de desmatar ou proceder quaisquer alterações nas vegetações nativas sem autorização prévia da autoridade competente, bem como não utilize as áreas de preservação permanente ou de reserva legal remanescentes, sob pena de ser fixada multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, do CPC), observa-se que se referem a provimentos decorrentes do próprio texto legal.
Ora, não promover desmatamentos não autorizados são medidas já impostas a todos os proprietários e possuidores de imóveis rurais pela própria legislação de regência da matéria.
Em verdade, a punição civil do proprietário/possuidor do imóvel só virá de ocorrer caso seja demonstrada a infração das normas legais. Respeitados os atos administrativos que delimitaram a área passível de utilização alternativa, inexiste responsabilidade civil ambiental. O objetivo da demanda é justamente apurar se o réu teria excedido os lindes dos atos administrativos que lhe autorizam a exploração da área.
Por fim, a averbação da demanda à margem da matrícula do imóvel traduz simples medida de publicidade direcionada à proteção de terceiros de boa-fé, não restringindo em nenhuma medida o uso da propriedade ou acarretando danos ao réu. O argumento de que a propriedade já tem o seu percentual de reserva legal mais do que suficiente ao estabelecido pelo Código Florestal mantido pelo Agravante, não existindo motivo jurídico para justificar a recomposição da reserva legal e a realização do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) foge do espectro do agravo de instrumento.
Isso porque esta discussão demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via, sobretudo em sede liminar, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que ao réu será assegurado o efetivo contraditório.
No que tange ao deferimento da inversão do ônus da prova, conforme disposto na Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
Com efeito, o Princípio da precaução aplicado à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou.
Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo a este recurso e sobrestar tão somente o item “b” da decisão atacada (Acoste aos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Recomposição da Área Degradada [PRAD]...).
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado